Tribunal: STF
Processo: HC 232741
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INADMISSIBILIDADE. EMENDA A INICIAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração do remédio heroico contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Nessa esteira, não merece conhecimento o habeas corpus que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca diretamente nesta Corte decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado. A exceção somente é compreensível em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame.



    3. Ademais, em sendo o mandamus instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo, estando consolidado nesta Suprema Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração. 



    4. Agravo regimental não provido.